Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-37.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DE GENITOR NÃO SIGNATÁRIO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação monitória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou apenas um dos genitores ao pagamento de mensalidades escolares inadimplidas, excluindo o outro genitor por não ter assinado o contrato. O recorrente requer a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade solidária do genitor não signatário pelo débito escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais pode ser incluído no polo passivo da ação monitória e condenado solidariamente ao pagamento das mensalidades escolares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva na ação monitória não se restringe aos sujeitos constantes do título executivo, exigindo apenas prova escrita da obrigação (art. 700 do CPC). A certidão de nascimento ou documento de identificação, inclusive da própria escola, se não impugnado, pode constituir prova escrita complementar ao contrato, suficiente para inclusão do genitor não signatário.
4. A solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). No caso, os arts. 1.643 e 1.644 do CC estabelecem solidariedade legal entre os cônjuges pelas dívidas contraídas para manutenção da economia doméstica, abrangendo despesas educacionais dos filhos.
5. O Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 22 e 55) impõe aos pais o dever de sustento e educação dos filhos, reforçando a responsabilidade solidária.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade passiva extraordinária do genitor não signatário para responder por mensalidades escolares, ainda que não conste como responsável financeiro no contrato (AREsp 2.540.824, AgInt no AREsp 571.709/SP, entre outros). Assim, é possível incluir o genitor não signatário no polo passivo da ação monitória e condená-lo solidariamente ao pagamento do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a inclusão do genitor não signatário no polo passivo da ação monitória para cobrança de mensalidades escolares inadimplidas. 2. A responsabilidade solidária dos genitores pelas despesas educacionais decorre de previsão legal, independentemente da assinatura do contrato."
Dispositivos relevantes citados: arts. 265, 1.643 e 1.644 do CC; arts. 22 e 55 do ECA; arts. 700 e 779 do CPC.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974675, 0743218-62.2023.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 12/03/2025, DJe 17/03/2025; STJ, AREsp n. 2.540.824, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 29/10/2024; AgInt no AREsp 571.709/SP, Quarta Turma, DJe 23/03/2023; AgInt no REsp 1.873.363/RS, Terceira Turma, DJe 11/05/2022; AgInt no REsp 1.932.187/DF, Terceira Turma, DJe 19/08/2021; REsp 1.472.316/SP, Terceira Turma, DJe 18/12/2017.